Tribunal: TJMT
Processo: 0000094-56.2016.8.11.0049
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000094-56.2016.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGNALDO APARECIDO GABRIEL - CPF: 030.035.981-04 (APELADO), ERIVALDO DA SILVA COELHO - CPF: 005.832.241-80 (ADVOGADO), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELANTE), PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA - CPF: 956.331.621-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO APARECIDO GABRIEL - CPF: 030.035.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
– CIRURGIA REPARADORA DE CORDAS VOCAIS – PACIENTE VITIMA DE ARMA BRANCA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –

NECESSIDADE COMPROVADA -

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO

DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –

NORMAS DE DESCENTRALIZAÇÃO DO SUS – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ENTE PÚBLICO COMPETENTE – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando as normas de descentralização, quanto aos tratamentos de saúde, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao ente estatal competente para prestá-lo.

É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória ao devedor, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, ainda que se trate da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Agnaldo Aparecido Gabriel, em face do Município-sede da mesma comarca e do Estado, ora Recorrente, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, resolvo o mérito, defiro a liminar pleiteada e julgo procedentes os pedidos contidos na inicial para o fim de:

a) Compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Vila Rica/MT, a submissão de Agnaldo Aparecido Gabriel a avaliação médica e procedimento cirúrgico, promovendo todos os exames e demais procedimentos médico-hospitalares necessários em qualquer Unidade de Saúde vinculada ou credenciada ao SUS, indicada pela Central Estadual de Regulação de Alta Complexidade em Mato Grosso (CERAC/MT) e o fornecimento de medicamentos necessários, dentre outras medidas que forem julgadas pertinentes;

b) na falta de disponibilidade de vagas, compelir o Estado de Mato Grosso e o município de Vila Rica /MT a disponibilizar às suas custas, em unidade de saúde particular ou hospitais particulares não conveniados ou contratados pelo SUS, a pretendida cirurgia, acompanhada de todos os exames e procedimentos médico hospitalares necessários, compreendendo todo o acompanhamento pós operatório, com a disponibilização de consultas e o fornecimento de medicamentos necessários, dentre outras medidas que forem julgadas pertinentes;

c) obrigar, em qualquer das hipóteses anteriores, os entes a garantirem o acompanhamento de Agnaldo por um de seus familiares, disponibilizando ao paciente os recursos e medidas necessários para seu deslocamento intermunicipal e interestadual, com transporte adequado, até a unidade de saúde (pública, conveniado ou privada) indicada.

Concedo o prazo de 20 (vinte) dias para adoção das providências necessárias para realização da cirurgia pretendida, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que é descabida a aplicação de multa diária porque não há demanda resistida, para o efetivo cumprimento da decisão exarada pelo juízo singular.

Aduz que é pertinente sua substituição pela penhora on line, pois a multa, penaliza em última análise, a própria sociedade, onerando ainda mais o erário.

A parte autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar ante a desnecessidade de atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público no feito.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Agnaldo Aparecido Gabriel, em face do Município-sede da mesma comarca e do Estado, ora Recorrente, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que Agnaldo Aparecido Gabriel, no ano de 2010 foi vítima de arma branca, o que resultou em trauma na região cervical anterior do pescoço e lesões nas cordas vocais.

Consta, que o paciente submeteu-se a cirurgia de Traqueostomia, com Rafia de Cartilagem Cricóide em 19/09/2010, remoção de prótese respiratória cervical e instalação de prótese endotraqueal em 21/06/2010, Cervicotomia exploradora com Traqueoplastia e Traqueostomia em 26/06/2010 e que, desde então, aguarda por cirurgia reparadora das cordas vocais, conforme consta dos documentos, acostados aos autos.

O Juízo de Primeiro Grau, indeferiu o pedido liminar.

O

Estado de Mato Grosso apresentou a contestação, argumentando, em síntese, que a concessão de um pedido individual, compromete o princípio da universalidade do acesso a saúde e contribui para uma excessiva judicialização, bem como defendeu a impertinência da multa diária.

O Município de Vila Rica, em que pese a que tenha sido citado, permaneceu inerte.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, resolvo o mérito, defiro a liminar pleiteada e julgo procedentes os pedidos contidos na inicial para o fim de:

a) Compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Vila Rica/MT, a submissão de Agnaldo Aparecido Gabriel a avaliação médica e procedimento cirúrgico, promovendo todos os exames e demais procedimentos médico-hospitalares necessários em qualquer Unidade de Saúde vinculada ou credenciada ao SUS, indicada pela Central Estadual de Regulação de Alta Complexidade em Mato Grosso (CERAC/MT) e o fornecimento de medicamentos necessários, dentre outras medidas que forem julgadas pertinentes;

b) na falta de disponibilidade de vagas, compelir o Estado de Mato Grosso e o município de Vila Rica /MT a disponibilizar às suas custas, em unidade de saúde particular ou hospitais particulares não conveniados ou contratados pelo SUS, a pretendida cirurgia, acompanhada de todos os exames e procedimentos médico hospitalares necessários, compreendendo todo o acompanhamento pós operatório, com a disponibilização de consultas e o fornecimento de medicamentos necessários, dentre outras medidas que forem julgadas pertinentes;

c) obrigar, em qualquer das hipóteses anteriores, os entes a garantirem o acompanhamento de Agnaldo por um de seus familiares, disponibilizando ao paciente os recursos e medidas necessários para seu deslocamento intermunicipal e interestadual, com transporte adequado, até a unidade de saúde (pública, conveniado ou privada) indicada.

Concedo o prazo de 20 (vinte) dias para adoção das providências necessárias para realização da cirurgia pretendida, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dessa decisão recorre o Estado de Mato Grosso e vieram-me os autos para Reexame Necessário.

Por questão de ordem, passo a apreciar o Recurso de Apelação.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso

Insurge-se o Estado de Mato Grosso, tão somente contra a fixação, pugnando, pela substituição por penhora on line.

Sabe-se que a jurisprudência do STJ está pacificada, no sentido de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública, pois constitui meio de coerção e tem por objetivo compelir o Estado ao cumprimento de uma determinação judicial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ASTREINTES CONTRA FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que é lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento de obrigação de fazer. [...](AgRg no REsp 1.551.130/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 04/02/2016.).

Não há olvidar que a tutela jurisdicional, para ser efetiva, deve dar ao lesionado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. Logo, o meio de coerção tem validade, quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor. Nesse caso, é possível a imposição de multa, com fundamento nos arts. 536, § 1
o
e 537, do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir a obrigação de fazer.

Ressalto, ainda, que o pagamento de multa somente será devido, em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razão para que seja afastada, ou mesmo substituída por penhora
on line
, sob pena de que, ao ser fixada em valor irrisório, não alcance o efeito coercitivo almejado.

Diante disso, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

Do reexame necessário

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de o paciente ser submetido a cirurgia vindicado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência, do paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente necessita da cirurgia reparadora das cordas vocais, já que, por ter sido vítima de arma branca, apresentou trauma na região cervical anterior do pescoço e lesões nas cordas vocais, que o levaram a realizar vários procedimentos médicos, à época dos fatos.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indispor o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,

cabendo

à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –

SAÚDE

–DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

No que tange à repartição de competências, sabe-se que o STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, ficou determinado que compete ao Juiz direcionar a obrigação ao ente público competente, para cumpri-la.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização de cirurgia, não compõe a Assistência Básica, configura-se, assim, como procedimento de média e alta complexidade, conforme consta da tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS. (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada
).

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Vila Rica seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2ª Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO). DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS

– TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. - O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências
- Sentença reformada em reexame necessário. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator: Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5ª Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Destaquei).

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, RETIFICO, em parte, o ato sentencial, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023